Tribunal: TJDFT
Processo: 0736525-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736525-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KEIDIA REIS LIMA, KELLEM REIS LIMA MARQUES, KENIA REIS LIMA DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente colacionou comprovante de recolhimento de custas judiciais, com datas de vencimento e de pagamento divergentes da Guia de Recolhimento da União (GRU) juntada aos autos, o que obsta a conferência da regularidade do recolhimento do preparo recursal. Portanto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória para comprovar o efetivo pagamento do preparo referente a este recurso ou efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora